Tribunal: TJES
Processo: 5007871-52.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Direito de Imagem; Direito de Imagem
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007871-52.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANA BEATRIZ SOARES CAZOTTI

APELADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INVASÃO DE CONTA NA REDE SOCIAL INSTAGRAM. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE IMAGEM PARA APLICAÇÃO DE GOLPES. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE PROVA DO PREJUÍZO. MERO DISSABOR. RECURSO DESPROVIDO.

1.
A responsabilidade civil
para efeito de reparação de dano
exige a presença cumulativa de três elementos: a existência do dano, o nexo de causalidade entre a conduta ilícita e o resultado lesivo, e o elemento subjetivo, caracterizado pela existência de culpa ou dolo do agente, derivada de ato omissivo ou comissivo voluntário.

2.
Ausência
de prova do fato constitutivo do direito, eis
em que a prova reunida não
comprovou a prática de ato ilícito, por comissão ou omissão, por parte da
a
pelada, decorrendo que não há que se falar em nexo de causalidade entre
ato ilícito não provado
e o fato lesivo reclamado pela apelante.

3
.
Recurso
des
provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a
Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE
,
NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES, _______ de _______ de 2026.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
50
07871-52.2023.8.08.0014

APELANTE: ANA BEATRIZ SOARES CAZOTTI

APELADO:
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

RELATOR:
DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente
.
V
erifica-
se que a
r
ecorrente ajuizou a
presente ação
requerendo

indenização por danos morais
que teria
sofrido, ao argumento de que teve sua conta da rede social
Instagram
invadida por terceiros
e
utilizada para aplicação de golpes em seus seguidores com o uso de sua imagem
.

Para fazer jus à indenização por danos morais, mostra-se imprescindível que a apelante comprove a conduta irregular da recorrida e que tal conduta tenha lhe causado abalo emocional ou prejuízo.

Embora a recorrente sustente que foi obrigada a tentar diversas vezes até conseguir a recuperação, passando por verdadeira perturbação e desespero, sendo exposta a situação vexatória grave, inclusive por ter seu nome e credibilidade, abalados perante a comunidade virtual, conquanto seja sensível sua narrativa não há prova nos autos que confirme as alegações.

Por disposição legal expressa (CC, art. 186, 187 e 927) aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito e, portanto, (arts. 186 e 187) fica obrigado a repará-lo.

Verifica-se, pois, que para a imputação da responsabilidade civil, há que se observar a presença dos seguintes pressupostos: a existência do dano, o nexo de causalidade entre a conduta ilícita e o resultado lesivo, e o elemento subjetivo, caracterizado pela existência de culpa ou dolo do agente, derivada de ato omissivo ou comissivo voluntário.

Ocorre que não há prova da prática de ato ilícito por parte da recorrida, seja por atuação dolosa ou culposa e, por consequência, não há que se falar em nexo causal entre

ato ilícito não provado
e o fato lesivo alegado, razão pela qual não é possível concluir que a apelada tenha, de alguma forma, contribuído para a prática do ato que teria atingido a imagem, a honra ou a dignidade da recorrente.

A doutrina e a jurisprudência desautorizam a banalização das reclamações por dano moral, consolidando o entendimento de que o mero dissabor e o aborrecimento sem grande relevância, não se confundem com o instituto do dano moral, que toca ao gravame íntimo de monta.

Desse juízo:

[...] “A jurisprudência desta Corte tem assinalado que os aborrecimentos comuns do dia a dia, os meros dissabores normais e próprios do convívio social não são suficientes para originar danos morais indenizáveis. (REsp 1399931/MG, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/02/2014, DJe 06/03/2014)”

[...] “
segundo a doutrina pátria só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo
”.

2 – Não obstante o inegável incômodo, o envio de mensagens eletrônicas em massa – SPAM – por si só não consubstancia fundamento para justificar a ação de dano moral, notadamente em face da evolução tecnológica que permite o bloqueio, a deletação ou simplesmente a recusada de tais mensagens.

3 – Inexistindo ataques a honra ou a dignidade de quem o recebe as mensagens eletrônicas, não há que se falar em nexo de causalidade a justificar uma condenação por danos morais.

4 – Recurso Especial não conhecido.

(REsp 844.736/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministro HONILDO AMARAL DE MELLO CASTRO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/AP), QUARTA TURMA, julgado em 27/10/2009, DJe 02/09/2010) (destaquei)

A apelante não se desincumbiu de provar o fato constitutivo do direito alegado (CPC, art. 373, I), pois não produziu prova de que a apelada contribuiu, de alguma forma, para a invasão de sua conta mantida no
Instagram
e nem que a alegada invasão lhe causou dano no âmbito pessoal ou profissional.

Por tais razões,
neg
o

provimento
ao recurso

e, n
os termos
do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em 2% (dois por cento) sobre o
percentual
já estabelecido na sentença,
mantida a suspensão da exigibilidade
por estar
a
apelante

ampara
d
a
pelo benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Des. Convocado Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)